Tribunal: STF
Processo: ARE 1375761
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – INTEGRALIDADE E PARIDADE – VERBAS PROPTER LABOREM – OBRIGATORIEDADE DE INCORPORAÇÃO – INEXISTÊNCIA – EXTENSÃO DE JORNADA – LEI MUNICIPAL N. 9.816/2010 – INCORPORAÇÃO PROPORCIONAL NOS TERMOS DA LEI – CÁLCULOS CORRETOS – RECURSO DESPROVIDO. A regra de transição prevista no artigo 3º, caput, da EC n. 47/05 possibilita a manutenção plena dos institutos da integralidade e paridade ao servidor que tenha ingressado no serviço público quando da publicação da EC n. 20/98. A garantia da paridade e da integralidade, no entanto, não significa dizer que os proventos serão no mesmo valor nominal dos últimos vencimentos recebidos, uma vez que nesses últimos podem estar incluídas vantagens pecuniárias que somente devem ser pagas aos servidores em atividade. As verbas recebidas a título de abono de permanência, auxílio refeição, adicional de insalubridade e prêmio pró-família decorrem da própria atividade laboral, sendo inviável a sua incorporação nos proventos de aposentadoria. A complementação de jornada dos servidores públicos do Município de Belo Horizonte configura parcela de natureza eventual, de modo que a sua incorporação ao montante remuneratório levado em consideração para efeito de aposentadoria deve atender ao disposto na própria norma municipal, o que foi observado na hipótese dos autos.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXVI, e 37, XV, da Constituição Federal e ao art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005.



    Nas razões recursais, alega-se que a regra firmada no art. 3° da EC 47/2005 determina a aposentadoria com proventos integrais sem indicar a necessidade de observância da legislação local para a definição de remuneração para a fixação dos proventos de aposentadoria. Ressalta-se a incidência de contribuição previdenciária sobre todas as parcelas de sua remuneração e que o vencimento básico e os adicionais ex temporis são vantagens pecuniárias que em preenchidos os requisitos para a sua fruição tornam-se direitos adquiridos pelo servidor. Requer seja reconhecido o direito da recorrente de ter seus proventos fixados no total da última remuneração do mês anterior ao requerimento da aposentadoria.



    O Procurador-Geral da República apresentou parecer pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGRA DA INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. SUPOSTA OFENSA AO ART. 3º DA EC 47/2005. MATÉRIA QUE EXIGE INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INCORPORAÇÃO PARCIAL DO TEMPO DE JORNADA ESTENDIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRECEITO INVOCADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO; CASO PROVIDO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, embora a servidora faça jus à paridade e à integralidade, estão excluídas do cálculo da aposentadoria as parcelas de caráter eventual, atribuídas somente aos servidores em atividade. Extrai-se trecho do acórdão impugnado:



    “Com efeito, as verbas recebidas a título de abono de permanência, auxílio refeição, adicional de insalubridade e prêmio prófamília decorrem da própria atividade laboral, possuindo natureza precária e eventual, de modo que é inviável a sua incorporação nos proventos, ainda que a servidora tenha se aposentado segundo a regra prevista no artigo 3º da EC n. 47/2005”.



    Quanto à parcela relacionada à jornada complementar, a origem se pautou, ainda, nas Leis Municipais 6.560/1994, 7.238/1996 e 9.816/2010, para concluir pela eventualidade da parcela. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, confira-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. CÁLCULO. INTEGRALIDADE. NATUREZA DAS PARCELAS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1º.7.2013. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A discussão acerca da natureza das parcelas que compõem os vencimentos ou os proventos está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 636413 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20.11.2014)



    Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que não viola a integralidade, a exclusão de parcela eventual ou de natureza específica do cálculo dos proventos de aposentadoria. 



     Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GDAMP. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. TERMO FINAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 424 E 660). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE. NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II – Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando a decisão impugnada, a despeito de ser contrária aos interesses do recorrente, está devidamente fundamentada. III – O acórdão recorrido está em consonância com o RE 662.406-RG, de que, nas gratificações de desempenho, o termo final do direito à paridade remuneratória entre os servidores ativos e os inativos corresponde à data de homologação do resultado das avaliações. IV – No julgamento do RE 895.879-AgR, afastou-se a alegação de que a integralidade de proventos equivale à percepção da última remuneração em atividade quando esta é composta por gratificações de natureza específica, como é o caso da GDAPMP. V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. VI – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1110731 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 18.5.2018)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO (GDPST). IMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. CARÁTER PRO LABORE FACIENDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada nesta Corte ao julgamento de mérito do RE 631.389-RG, Tema 351. Nesse sentido, a Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST) somente é extensível aos servidores inativos até a implantação do primeiro ciclo de avaliação de desempenho. Após a implantação do primeiro ciclo de avaliações, as gratificações pro labore faeiendo, a exemplo da GDPST, não são extensíveis aos inativos, hipótese que não viola a integralidade prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. (...).” (RE 970.639 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2016) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 38, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente